Tribunal: TJSP
Processo: 0811448-27.1990.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Requisição efetivada na vigência da EC 62/2009. Depósito integral. Pretensão ao recálculo. Inadmissibilidade. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Modulação de efeitos, eficácia

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Requisição efetivada na vigência da EC 62/2009. Depósito integral. Pretensão ao recálculo. Inadmissibilidade. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Modulação de efeitos, eficácia "ex nunc". Pagamento efetivado antes de 25.03.2015. Recurso não provido.